Tribunal: TJMT
Processo: 1026142-83.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026142-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1026142-83.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
que julgou procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ R$ R$ 5.114,70 (cinco mil, cento e catorze reais e setenta centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta nas razões do recurso que não há nexo causal; necessidade de procedimento específico para averiguar nexo de causalidade; o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST; a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte autora; a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de devido a uma sobrecarga de energia e descarga elétricas; o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora; o laudo juntado nos autos não foi realizado por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano; fundamenta a excludente de ilicitude por caso fortuito e força maior; uso incorreto pelo consumidor, culpa concorrente; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
que julgou procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ R$ 5.114,70 (cinco mil, cento e catorze reais e setenta centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste em que há
necessidade de procedimento específico para averiguar nexo de causalidade e o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST; a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte autora; a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de devido a uma sobrecarga de energia e descarga elétricas; o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora.

De acordo com os autos, não há se falar em laudo unilateral ou que foi oportunizado a apelante o conhecimento do sinistro, pois constatada a oscilação a própria seguradora diante da ocorrência do sinistro procedeu a troca das peças danificadas.

De acordo o artigo 370 do CPC: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nos autos, verifica-se que houve diligências e vistorias suficientes, inclusive com relatório fotográfico que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos.

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula nº 188 do STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC
“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

Assim, no que concerne a ausência de comunicação do dano pelo consumidor a Concessionária com pedido de pagamento administrativo da indenização, este não impossibilita que a Seguradora possa reaver o valor que tenha indenizado ao beneficiário do seguro, nos termos do art. 203 da RN n.º 414/2010 da ANEEL.

Já a previsão do artigo 210 da Resolução nº 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante incumbiria de comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.

Dos autos, há relatório de regulação do sinistro por parte dos segurados, vistoria e orçamentos realizados, em que se constata a danificação dos equipamentos por dano elétrico.

De mais a mais, quanto as oscilações não terem ocorrido, a apelante não apresenta documentos plausíveis a justificar tal alegação, o que enseja a presença do nexo causal entre o fato e o dano gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”.
(N.U 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente
” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023